Tribunal: TJDFT
Processo: 0752541-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0752541-60.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARGARETH DA LUZ VENANCIO REZENDE AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARGARETH DA LUZ VENANCIO REZENDE, contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 24a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de conhecimento n. 0748843-43.2024.8.07.0001, proposta em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, na qual declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Contagem/MG, nos termos da decisão de 216940045, do processo de origem. Eis a r. decisão agravada: “A parte requerente tem domicílio em Contagem/MG (ID 216929038), enquanto a parte requerida (Banco do Brasil) tem domicílio em em todas as unidades da federação. Nota-se que o relacionamento da autora junto ao requerido se dá na agência localizada em Contagem/MG, conforme extrato de ID 216929043, ou seja, nem o negócio jurídico nem o local da obrigação tem relação com este foro. Em 1959, ou seja, 47 anos antes da Lei no 11.419/2006 (Lei do processo judicial eletrônico) e 56 anos antes do Código de Processo Civil de 2015, Lopes da Costa, em sua segunda edição do Direito Processual Civil Brasileiro (dedicado a analisar o sistema processual vigente com o Código de Processo Civil de 1939), já destacava que as regras de competência, dentre outras finalidades, deveriam imprimir racionalidade orgânica e eficiência à administração da justiça. Mas a divisão judiciária se faz justamente para distribuir o trabalho forense entre juízes, de modo a evitar a sobrecarga de trabalho. No direito francês – dizem Garsonnet et Bru – os juízes, excetuados os de paz, não são obrigados a declarar-se incompetentes, quando se trata de incompetência relativa, mas podem fazê-lo, se julgarem que processo estranhos à sua jurisdição lhes venham impor um excesso de trabalho. Isso não é violar a lei, porque nenhuma lhes impõe funcionar, apensar da incompetência. Tampouco uma denegação de justiça será o reservarem seu tempo a seus jurisdicionados. A que extremas consequências – concluem eles – haveríamos de chegar, se todos os autores e réus, em França resolvesse marcar entrevista perante o Tribunal de Sena? Quando os processos que correriam por essa Corte estariam – como diz o art. 506 – chegando à vez de serem julgados? (p. 308/309) [grifo nosso] Ou seja, no século passado, na década de 50, ainda na vigência do CPC de 1939, Lopes da Costa vaticinou sobre a anomalia ora vivida pelo TJDFT (um Tribunal de “foro nacional”), reprovando a impossibilidade do declínio de ofício em caso de incompetência relativa. Já na vigência do CPC de 1973, Hélio Tornaghi, em seus “Comentários ao Código de Processo Civil, vol. I – Arts. 1o a 153”, também declarava que: a meu ver, o Código não foi feliz na disciplina da ‘competência sobre a competência’. Essa é, como se sabe, a denominação dada pelos autores alemães ao poder que tem o juiz de se pronunciar sobre a própria competência (Kompetenz – Kompetenz). O juiz pode dar-se por incompetente quando não são observados os critérios legais. Se, por exemplo, o réu é domiciliado em Santos e a ação de cobrança é proposta em Rio Claro, o juiz deve dar-se por incompetente. Do contrário todas as ações fundadas em direitos pessoais ou em direitos reais sobre imóveis poderiam ser propostas em qualquer comarca sem que o juiz pudesse declinar. (p. 359/360) [grifo nosso] Feitas tais considerações, vieram em ÓTIMA E IMPRESCINDÍVEL HORA as modificações do artigo 63 do CPC: Art. 63. [...] § 1o A eleição de foro somente produz efeito quando constar de instrumento escrito, aludir expressamente a determinado negócio jurídico e guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação, ressalvada a pactuação consumerista, quando favorável ao consumidor. (Redação dada pela Lei no 14.879, de 4 de junho de 2024) [...] § 5o O ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício. (Incluído pela Lei no 14.879, de 4 de junho de 2024) Vale dizer, na hipótese de JUÍZO ALEATÓRIO – uma demanda, seja em virtude de eleição de foro ou não, proposta em local diverso daquele onde domiciliadas as partes ou onde se dá o negócio jurídico discutido na demanda – configura-se o ABUSO PROCESSUAL LESIVO À ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA, cuja consequência jurídica é a possibilidade de declinação de ofício, mesmo em situações de competência territorial. Helena Abdo, em sua magistral obra O abuso do processo (p. 97/98), explica: Além desses dois critérios, pode-se mencionar, também, a natural conexão, que costuma ser lembrada pela doutrina, entre abuso do processo e mau funcionamento da administração da justiça. Grande importância confere à questão Francesco Cordopatri, para quem a noção de abuso do processo não pode ser construída a partir de critérios metajurídicos, ou seja, critérios de cunho moral, ético ou religioso. Dessa forma, antevê a possibilidade de apenas dois critérios para a individualização do ato abusivo: o desvio de finalidade e o contraste com a exigência de efetividade (eficiência) da administração da justiça. Assim, explica o mencionado processualista que um ato processual que concretize uma tática dilatória pode ser considerado abusivo sob dois pontos de vista diversos: tanto porque tendo a vulnerar a eficiência da administração da justiça quanto porque contém em si um desvio de escopo. Muitos outros autores, embora com menor ênfase, também fazem referência à lesividade do abuso do processo em relação à administração da justiça. Taruffo afirma que os casos de abuso do processo contribuem sensivelmente ao mau funcionamento da administração da justiça. José Olímpio de Castro Filho, por sua vez, parece compartilhar dessas mesmas ideias ao colocar o Estado ao lado da parte contrária, como sujeito passivo do abuso do processo. Humberto Theodoro Jr., de sua parte, afirma que a prática de abusos no processo civil compromete os objetivos do sistema e atinge, sobretudo, a dignidade da justiça. O processo, para ser devido, há de ser igualmente eficiente, nos termos do artigo 37, caput, da CF e do artigo 8o do CPC, que possui duas dimensões: a) sobre a Administração Judiciária; b) sobre a gestão individual e particular dos processos. Eficiente é a atuação que promove os fins macro do Poder Judiciário e micro do processo de modo satisfatório em termos quantitativos (não se pode escolher um meio que promova resultados insignificantes), qualitativos (não se pode escolher um meio que produza muitos efeitos negativos paralelamente ao resultado buscado) e probabilísticos (não se pode escolher um meio de resultado duvidoso). Uma demanda proposta em foro aleatório, em virtude de cláusula de eleição de foro ou não, viola o princípio da eficiência em seus aspectos quanti, quali e probabi; no aspecto macro, promove-se a “Tragédia dos Comuns”. O problema da excessiva utilização dos serviços judiciários deve ser analisado, assim, sob o prisma da “tragédia dos comuns”, da “sobreutilização que ocorre quando há espaços/recursos compartilhados entre todos e não delimitados, tendo como ponto fundamental o fato de que esse movimento independe da “boa” ou “má” intenção dos compartilhantes”. Explicam Fernanda Becker e Alexandre Morais da Rosa: o Judiciário é um recurso escasso rival – quanto mais é usado, mais difícil é que outros o usem. No entanto, quando um litigante individual decide levar o seu caso aos tribunais, ele leva em consideração apenas seus custos e benefícios privados. O agente não computa o custo social de seu litígio/conflito, incluindo o tempo que outras ações mais ou menos importantes, mais ou menos meritórias, terão de aguardar até que seu caso seja decidido. Assim como, por exemplo, um criador de gado, na Tragédia dos Comuns, possui incentivos para colocar quantas cabeças conseguir no pasto comum, os litigantes têm incentivos para acionar o Judiciário enquanto seu benefício individual esperado for maior que seu custo individual esperado. Assim, ao atuar estrategicamente, na condução dos processos judiciais (microgestão da litigância) e institucionalmente (macrogestão), inclusive por meio da padronização de linhas de atuação e da interação com outros agentes do sistema de justiça, o Poder Judiciário deve considerar a totalidade dos processos judiciais potencialmente abrangidos pelo processo decisório de cada agente econômico. Por fim, muito embora a teoria do forum shopping esteja intimamente relacionada ao direito internacional, a doutrina internacional que o repudia adota duas razões principais para assim fazê-lo, dentre elas a perda de eficiência do procedimento jurisdicional. Levando-se em consideração que o processo deve ser conduzido de forma a evitar dilações indevidas, custos desnecessários e atrasos (vide a “Tragédias dos Comuns”), não é razoável apreciar uma demanda cujos fatos não estejam ligados à jurisdição do litígio. Lembre-se de que a Suprema Corte Norte-americana, no leading case Gulf Oil Corp v. Gilbert (1947), decidiu pela extinção de um processo, pela falta de vinculação entre a causa e o foro de Nova York, local onde a demanda foi proposta (a reboque, em 1948, o Código dos Estados Unidos, em seu título 28 (28 U.S.C.) – judiciary and judicial procedure – permitiu às cortes remeterem os autos para o juízo em que a ação deveria ter sido proposta, “para maior conveniência das partes e testemunhas e no melhor interesse da Justiça”.) É sempre importante rememorar que a inadmissibilidade da escolha aleatória de foro também tem por fundamento o princípio do juiz natural, pois o ordenamento jurídico brasileiro estabelece regras objetivas para fixação de competência, segundo as quais as causas devem ser processadas e julgadas pelo órgão jurisdicional previamente determinado em lei, a partir de critérios objetivos de atribuição de competência. Tomando como ponto de partida a edição das novas normas e todas as ponderações retro, impõe-se, sistemicamente, uma nova leitura do artigo 53, III, “a” e “b”, do CPC. Existem pessoas jurídicas, tais como o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal, os Correios, grandes Bancos (v. g., Itaú, Bradesco, Santander), operadoras de planos de assistência à saúde, dentre outras, que possuem sucursais e agências espalhadas em milhares de cidades do Brasil, apesar de suas sedes serem em Brasília. Ou mesmo pessoas jurídicas “virtuais”, que prestam seus serviços de maneira totalmente disseminada, sem relacionamentos face a face, mas apenas mediante um programa, um algoritmo, um call center. O advento do § 5o do artigo 63 do CPC, especialmente quando menciona “o negócio jurídico discutido na demanda”, estabelece novo paradigma para a interpretação da competência nas demandas em que tais pessoas jurídicas estejam no polo passivo. Com efeito, o artigo 53 é considerado norma disciplinadora de casos de competência territorial e tornou-se lição corrente dizer que os foros previstos nas alíneas “a” e “b” são concorrentes. Contudo, a leitura do artigo 53, III, “a” e “b”, do CPC não pode mais se dar de maneira desvinculada do § 5o do artigo 63 do CPC, pois, uma vez definida a concepção de foro aleatório (uma demanda, seja em virtude de eleição de foro ou não, proposta em local diverso daquele onde domiciliadas as partes ou onde se dá o negócio jurídico discutido na demanda) e de abuso à administração da justiça, que conduz à declinação de ofício, neste novo horizonte compreensivo não se admite a propositura de uma causa, indiscriminadamente, tanto na sede, quanto nas agências/sucursais. Da mesma maneira que Lopes da Costa, em 1959, já considerava aberrantes as “extremas consequências – concluem eles – haveríamos de chegar, se todos os autores e réus, em França resolvesse marcar entrevista perante o Tribunal de Sena?”, o contexto pós-moderno, em que um sem número de pessoas jurídicas são virtuais e/ou concretamente onipresentes em todo o território nacional, não pode ser uma porta aberta para que o foro da “sede” formal de uma pessoa jurídica torne-se um juízo universal para todos os processos em que aquela pessoa jurídica for requerida. O novel § 5o do artigo 63 do CPC impede exatamente essa distorção, corrigindo-a enquanto caminha ao encontro do princípio constitucional da eficiência e do juiz natural. Em outras palavras, quando constar do pólo passivo da demanda uma pessoa jurídica que possui agências e sucursais espalhadas em milhares de cidades do Brasil, apesar de suas sedes serem em Brasília, a causa deverá ser proposta no domicílio da parte autora e da respectiva agência/sucursal, normalmente o local onde ocorreu o negócio jurídico discutido na demanda (“obrigações que a pessoa jurídica contraiu”). O advento da Constituição Federal de 1988 e sua influência sobre o Código de Processo Civil de 2015 fez com que as normas constitucionais conformassem o processo mediante o seu emprego no exercício da função jurisdicional. Desta feita, deu-se um afastamento do modelo próprio do positivismo exegético, com a adoção de compreensões mais aderentes à realidade jurídica, tais como a hermenêutica jurídica professada por Lênio Streck. A partir de tal hermenêutica está superado o Enunciado 33 da Súmula do E. STJ (overriding) e cumpre-se a promessa dworkiana de integridade e de coerência, prevista no artigo do 926 do CPC. Assim sendo, em face da incompetência absoluta deste Juízo, remetam-se os autos para uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de Contagem/MG. Intime-se o advogado da parte autora para promover a redistribuição do feito para a Comarca de Contagem/MG. Prazo: 15 (quinze) dias.” Inconformada, a autora recorre. Aduz, em síntese, que a ação foi proposta em Brasília, pois é o local da sede da pessoa jurídica demandada (art. 53, do CPC). Argumenta que a relação discutida (PASEP) é de origem legal, não contratual, e, portanto, não se aplica o artigo 75, §1o, do Código Civil, que trata do domicílio de sucursais para atos praticados localmente. Alega, ainda, que a r. decisão agravada estaria a violar a Súmula 33 do STJ, que veda a declaração de incompetência relativa de ofício. Postula, liminarmente, o efeito suspensivo, e, no mérito, o provimento do recurso, com a reforma da r. decisão vergastada, para que seja mantida a competência do Juízo a quo. É o relatório. Decido. No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao pedido liminar, estritamente em relação ao declínio da competência do ilustre Juízo da 24a Vara Cível de Brasília em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Contagem/MG. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. A questão devolvida ao exame do Tribunal, consubstanciada em analisar a competência jurisdicional para processar e julgar ações em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, não é nova, mas, ao contrário, tem sido bastante debatida na Corte, e depois de maior reflexão, observo que há evidente inclinação da jurisprudência para admitir o declínio de competência em apreço. Colaciono Arestos, inclusive de minha relatoria, nos quais, recentemente este e. Tribunal admite o declínio de competência em casos semelhantes ao ora analisado, Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEMANDA CONTRA O BANCO DO BRASIL. PASEP. COMPETÊNCIA. FORO. DOMICÍLIO DA PARTE AUTORA. CONSUMIDOR. MUNICÍPIO DIVERSO DE BRASÍLIA. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. DECISÃO MANTIDA. 1. Considera-se que o Banco do Brasil possui inúmeras agências bancárias no País, portanto, desarrazoado fixar a competência da Justiça do Distrito Federal para processar e julgar ações ajuizadas em seu desfavor com fundamento no mero argumento de se tratar de foro de sua sede. 2. A elevada distribuição de ações em face do Banco do Brasil, por deter sede em Brasília, vem prejudicando a prestação jurisdicional e dificultando a administração da Justiça, o que se caracteriza como abusividade, nos termos do art. 63, §3o do CPC. Precedentes. 3. Considerando a relação consumerista estabelecida entre as partes, indica-se como foro competente o domicílio do credor, nos termos do art. 101, I do Código de Defesa do Consumidor. 4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1752408, 07221748720238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/8/2023, publicado no PJe: 20/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PASEP. BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA. ART. 101, I DO CDC. ART. 53, III, ALÍNEA "A" E "B" DO CPC. ESCOLHA ALEATÓRIA DO FORO. IMPOSSIBILIDADE. ABUSO DE DIREITO. 1. No caso, embora a parte agravante fundamente a escolha deste foro com base na sede do Banco do Brasil, inexiste correlação do ponto de vista fático ou probatório e o local onde a instituição financeira mantém sua administração, apta a afastar a competência do foro do domicílio da autora ou do estabelecimento/filial respectivo da Sociedade de Economia Mista, no qual ocorrem as relações cotidianas entre às partes. 2. Houve evolução da jurisprudência sobre o tema, à qual passo a me filiar, no sentido de que as regras de competência não podem ser utilizadas de forma aleatória para escolher o foro competente tendo outros objetivos senão aqueles protegidos pela lei, subvertendo sua função. 3. O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que é "inadmissível a escolha aleatória de foro sem justificativa plausível e pormenorizadamente demonstrada. Precedente". (AgRg no AREsp 391.555/MS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 14.4.2015, DJe 20.4.2015). 4. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal não pode se transformar em Tribunal Nacional diante das facilidades apresentadas. A enormidade de ações que tem recebido por critérios aleatórios compromete a análise qualitativa de mérito, já que a falta de critérios objetivos de distribuição prejudica a prestação jurisdicional devida aos cidadãos locais. 5. Diante dessa situação factual, há de se considerar que, no caso vertente, não há razões para que a ação não tramite no foro do domicílio do consumidor (CDC, 101, I), mesmo local onde localizada a sucursal do Banco do Brasil onde toda a relação jurídica entre as partes ocorreu, consagrando, também, o art. 53, III, alínea b do CPC. 6. Ressalto que o entendimento não traz nenhum prejuízo ao agravante, posto que o trâmite processual na Comarca de seu domicílio tende a assegurar, de forma ainda mais eficaz, o acesso à justiça, a produção de provas e a realização dos atos processuais. 7. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1724166, 07019737420238070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2023, publicado no DJE: 14/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PASEP. MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS. DESFALQUE. SUPOSTA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DEMANDA PROPOSTA NO FORO DA SEDE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EXECUTADA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. ESCOLHA ALEATÓRIA DO FORO. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA. INTERESSE PÚBLICO. CABIMENTO. 1. É certo que, ainda que aplicável o Código de Defesa do Consumidor à demanda de origem, o enunciado da Súmula 23 deste egrégio Tribunal de Justiça está sujeita à aferição, pelo juiz, da razoabilidade e proporcionalidade da escolha do foro. 2. De acordo com o artigo 53, inciso III, alíneas "b" e "d" do Código de Processo Civil, é competente o foro do lugar onde se acha agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu; onde a obrigação deve ser satisfeita, para a ação em que se lhe exigir o cumprimento. 2.1. Nos termos do artigo 139 do Código de Processo Civil, incumbe ao Magistrado dirigir o processo e zelar pela correta e efetiva prestação jurisdicional, impedindo a escolha aleatória de foro, que onera não só o juízo, como todo o Tribunal e a coletividade de jurisdicionados, com a aptidão de tornar morosa a prestação jurisdicional pelo assoberbamento de ações a serem examinadas. 3. Considerando que o objeto da ação tem origem em conta individual aberta em agência do Banco do Brasil S/A localizada na cidade do Rio de Janeiro/RJ e que o autor da demanda tem domicílio na cidade de São Gonçalo/RJ, tem-se como mais fácil o acesso à Justiça do Estado do Rio de Janeiro, mais precisamente na cidade onde reside. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1711796, 07098844020238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/6/2023, publicado no DJE: 29/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIBIR CONTAS. PASEP. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. SEDE DO REQUERIDO. NATUREZA SUBSIDIÁRIA. ESCOLHA ALEATÓRIA. ABUSIVIDADE. 1. A regra do foro do lugar da sede da pessoa jurídica somente tem aplicabilidade se a causa não envolver transação realizada especificamente com uma filial, agência ou sucursal, pois, nessa situação, incide a hipótese do art. 53, III, alínea "b", do CPC. 2. A prerrogativa da escolha de foro pelo consumidor não autoriza a escolha aleatória da competência, sob pena de se chancelar o abuso do direito de defesa, com prejuízo à organização judiciária da Corte escolhida. 3. Verificada a arbitrariedade da escolha do foro, pode-se e deve-se declinar a competência de ofício, como expressão inclusive dos princípios do juiz natural e da economia e da celeridade processuais. 4. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1709894, 07106578520238070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2023, publicado no PJe: 28/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Portanto, desde logo pede-se as mais respeitosas vênias aos argumentos da ora recorrente, mas, a conclusão que se chega, nesta prelibação incipiente, é a de que não se vislumbra a probabilidade de provimento do recurso. Desse modo, ausente requisito cumulativo e imprescindível a liminar pleiteada, o indeferimento é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de dezembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator